Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTO VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte autora. Alega a existência de omissão, uma vez que o valor atribuído à causa era de apenas R$ 1.000,00, sendo que a condenação em honorários advocatícios foi fixada no irrisório montante de R$ 500,00, deixando de observar os parâmetros legais para que o valor fosse fixado em concordância com o trabalho realizado.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.
IV. Conforme disposto no artigo 55 da Lei n. 9099/95, em segundo grau de jurisdição, o recorrente vencido arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Contudo, a eventual fixação dos honorários sobre o valor da causa no caso concreto mostra-se incompatível com a dignidade da função do advogado. Desse modo, exige-se a fixação dos honorários por arbitramento em conformidade com a equidade (artigo 85, § 8o do CPC combinado com artigos 6o e 55 da Lei n. 9.099/1995), o que devidamente atendido na situação em apreço, quando foram fixados em R$ 500,00.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.